Tribunal: TJSP
Processo: 1107267-15.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
- Despesas condominiais - Execução de título extrajudicial - O recurso cabível contra decisão que defere a substituição do polo passivo, bem como homologa transação e suspende a execução, nos termos do art. 922 do CPC, sem pôr fim ao processo, é o agravo de instrumento - Caso em que a interposição de apelo constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade - Recurso

Ementa:
- Despesas condominiais - Execução de título extrajudicial - O recurso cabível contra decisão que defere a substituição do polo passivo, bem como homologa transação e suspende a execução, nos termos do art. 922 do CPC, sem pôr fim ao processo, é o agravo de instrumento - Caso em que a interposição de apelo constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107267-15.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMINIO OURO VELHO, é apelada EUNICE SANT'ANNA MINGRONE
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107267-15.2017.8.26.0100 -Voto no 29706
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1107267-15.2017.8.26.0100
37a Vara Cível Central de São Paulo
Apelante: Condomínio Ouro Velho
Apelado: Espólio de Eunice Sant'Anna Mingrone
Juíza de 1o Grau: Adriana Cardoso dos Reis
Voto no 29706.
- Despesas condominiais - Execução de título extrajudicial - O
recurso cabível contra decisão que defere a substituição do
polo passivo, bem como homologa transação e suspende a
execução, nos termos do art. 922 do CPC, sem pôr fim ao
processo, é o agravo de instrumento - Caso em que a
interposição de apelo constitui erro grosseiro, que impede a
aplicação do princípio da fungibilidade - Recurso não
conhecido.
O exequente apela contra a decisão de fl. 116,
integrada pela de fl. 121, que deferiu a substituição do polo passivo da
execução, para dele constar apenas Antonio Carlos Mingrone, tendo em vista
que ele renunciou à herança de Eunice Sant'Anna Mingrone e assumiu os
débitos condominiais, e homologou a transação celebrada pelas partes e
suspendeu a execução, com fundamento no art. 922 do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
O recurso é inadmissível.
Contra a decisão que versar sobre “exclusão de
litisconsorte” cabe agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, inc. VII
do Código de Processo Civil.
Não bastasse, nos exatos termos do parágrafo único
do mesmo dispositivo legal, “Também caberá agravo de instrumento contra decisões
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário”. (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107267-15.2017.8.26.0100 -Voto no 29706
3
A propósito, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.698.344, rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 22.5.18, DJe 1o.8.18:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015.
DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA
POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE
EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa
que caberá apelação em caso de "sentença".
2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição d
"sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos
arts.485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de
uma das fases do processo, conhecimento ou execução.
3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de
execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial
(art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à
sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo
do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de
pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória,
a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença,
conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão
interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer
meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o
reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o
débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe
impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem
provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento,
tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o
recurso adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-
se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.
Incidência da Súmula n. 98/STJ.
8. Recurso especial provido. (grifo nosso)
Assim, seja porque o apelante se volta contra
decisão que determinou a exclusão dos litisconsortes passivos, seja porque a
decisão foi proferida em processo de execução de título extrajudicial e apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107267-15.2017.8.26.0100 -Voto no 29706
4
homologou a transação e determinou a suspensão da execução, sem pôr fim a
ela, cabia contra ela agravo de instrumento, não apelação.
Como a apelação é incabível, não pode ser
admitida, não sendo possível, por outro lado, aplicar ao caso o princípio da
fungibilidade dos recursos, porque, havendo expressa previsão legal, o erro é
inescusável.
Diante do exposto, não conheço da apelação.
SILVIA ROCHA
Relatora